Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0712198-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, ALDOIR MENDES CHAGAS, ANDRE SANTIAGO HENRIQUES, BEATRICE MARIA VIEGAS ALMEIDA SANTIAGO HENRIQUES, ELIENE DE FATIMA RAMOS, EVALDO VASCONCELOS DE MORAES, JOSE BANDEIRA DE MACEDO, MARIA LENIRA SOARES DE MACEDO, REMUALDA SOARES NOGUEIRA MENDES, RODRIGO DANIEL DOS SANTOS, ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA, TERENCE KLOCK DEUDEGANT EMBARGADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALVORECER S/A - SPE DESPACHO 1. Diante da ausência da formalização das informações prestadas no ID no 50641821 e seguintes, ratificada pela manifestação da parte no ID no 5118377, não há providências urgentes a serem adotadas. 2. Aguarde-se o Relator Natural. 3. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto